Tribunal: TJMT
Processo: 1021051-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021051-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), ARISTIDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 396.395.501-59 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no.:

1021051-72.2020.8.11.0000

Agravante(s):

ARISTIDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Agravado(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/11/2021

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

FAZENDA PÚBLICA – REPROVAÇÃO EM PROVA FÍSICA EM CONCURSO PÚBLICO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A situação aventada nos autos não evidencia a probabilidade do direito e o perigo de demora, a justificar a modificação da decisão questionada, posto que não demonstrado o direito alegado, bem com o dano irreparável ou de difícil reparação.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por ARISTIDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA contra a decisão que negou a antecipação de tutela que objetivava a determinação do Agravado em providenciar a disponibilização aos autos das filmagens das baterias do teste de aptidão física realizada pelo Agravante junto ao IBADE – Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, bem como, consequentemente, que lhe fosse garantido o direito de refazer o Teste de aptidão Física, com condições adequadas quanto às condições meteorológicas.

A antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferida no ID n° 91120457.

Não foram apresentas Contrarrazões e o juízo a quo não prestou informações solicitadas, conforme certidão no ID n° 98862969.

O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da sessão de julgamento.

É o relatório
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Conforme pontuado na decisão que indeferiu a liminar, foi juntado os apontamentos legislativos e judiciais ao caso aqui tratado, conforme se verifica na jurisprudência amplamente apontada, da qual não houve impugnação por ambas as partes.

Observa-se que a questão da urgência alardeada pelo agravante não se observa, pois, teria esperado por quase 01 ano após o ato anotado como ilegal, esperando o fim do concurso, para, somente agora, após o concurso ter sido devidamente homologado, vir arguir irregularidades em sua terceira fase, a qual o excluiu do certame.

Ora, de longa data já sabe que fora considerado como inapto, exaurindo-se, na ótica deste magistrado a alardeada urgência, questionando-se até mesmo acerca da viabilidade do presente expediente de acionamento do Poder Judiciário, pois como mencionado o concurso já se encerrou, estando inclusive com o seu resultado final homologado.

Ademais, conforme bem pontuado na decisão objurgada, percebe-se que a previsão da realização do Teste de Aptidão Física – TAF

tinha como objetivo principal aferir a agilidade, resistência muscular e aeróbia do candidato, consideradas indispensáveis ao exercício de suas atividades, sendo que dos testes então realizados, o Agravante, conforme o mesmo admite em sua exordial, foi considerado reprovado em três.

Desta feita, a situação aventada nos autos não evidencia a probabilidade do direito e o perigo de demora, a justificar a modificação da decisão questionada, posto que não demonstrado o direito alegado, bem com o dano irreparável ou de difícil reparação.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inelterada a decisão objurgada.

Comunique-se o magistrado na origem sobre o teor da presente decisão e, após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021